Tribunal: CARF
Processo: 10920.721726/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721726/2011-12
ACÓRDÃO
2402-013.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
USIMEGA USINAGEM LTDA. EPP.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 01/06/2007
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, devem
ser recebidas como Embargos Inominados, para sua correção.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Possibilidade de exigência das contribuições que deixaram de ser
recolhidas em razão da submissão ao SIMPLES NACIONAL.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos.
Acordam os membros dos colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, para, sanando a
omissão suscitada e integrando o V. Acórdão no 2402-012485, dar provimento parcial ao recurso
voluntário interposto pela Recorrente USIMEGA, estabelecendo a multa de ofício no percentual de
75% e, quanto aos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários PRETEC e
TECNOSTAMP, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721726/2011-12
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rafael de Aguiar Hirano
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal lavrada contra a empresa USIMEGA – USINAGEM LTDA.
EPP., por meio da qual foi constituído o crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias,
ao período de 01/2007 a 06/2007, sobre os pagamentos efetuados aos segurados individuais,
segurados avulsos, segurados empregados, bem como aos sócios administradores, cujas
contribuições deixaram de ser recolhidas, em razão da submissão da empresa ao regime de
tributação do SIMPLES NACIONAL.
Conforme consta no relatório fiscal, a USIMEGA teria se utilizado de empresas
pertencentes ao mesmo grupo familiar, alocando funcionários e receita, com o objetivo de
viabilizar a sua adesão – e igualmente a adesão dessas empresas – ao SIMPLES NACIONAL, regime
no qual as contribuições previdenciárias são recolhidas de forma simplificada via DAS.
Em decorrência, também foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em
relação às empresas pertencentes ao mesmo grupo familiar, que teriam viabilizado o
enquadramento da USIMEGA como optante do SIMPLES NACIONAL, quais sejam: PRETEC –
PRECISÃO E TECNOLOGIA EM USINAGEM LTDA. EPP., TECNOSTAMP – ESTAMPARIA E USINAGEM
LTDA. EPP. E BTOMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISÃO LTDA.
Devidamente intimadas, a USIMEGA e solidárias apresentaram Impugnação, que
foram julgadas parcialmente procedentes, apenas para excluir do lançamento os valores relativos
aos contribuintes individuais. Não obstante, consignou o V. Acórdão da DRJ que a eficácia do
decidido ficaria condicionada ao desfecho da decisão final a ser proferida nos autos do processo
de exclusão do SIMPLES.
De fato, paralelamente ao auto de infração ora sob análise, foi emitido o Ato
Declaratório Executivo de exclusão da USIMEGA do SIMPLES NACIONAL, contra o qual foi
apresentada Manifestação de Inconformidade (Processo no 10920.721359/2011-57).
Em decorrência da decisão proferida pela DRJ, foi interposto Recurso Voluntário a
este Conselho, que entendeu por bem “DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, determinando que a
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721726/2011-12
3
cobrança da multa imposta nos termos da fundamentação acima, aplica-se de for mais benéfica.
Por fim, pontua-se que o valor devido só deve vir a ser exigido da Recorrente caso a decisão final
proferida nos autos no 10920.721359/2011-57 (onde se discute a sua exclusão do SIMPLES) lhe
seja desfavorável” (Acordão no 2402-003.567).
Tendo em vista que a intimação das responsáveis solidárias acerca do V. Acórdão da
DRJ ocorreu em momento posterior, os Recursos Voluntários interpostos pela PRETEC e pela
TECNOSTAMP foram apresentados apenas após a prolação do Acórdão no 2402-003.567, razão
pela qual não foram objeto de análise naquela ocasião.
Em decorrência, foi apresentado Despacho de Saneamento, informando a
pendência do julgamento dos Recursos Voluntários das solidárias, bem como a ausência de
definição quanto ao processo de exclusão da USIMEGA do SIMPLES NACIONAL (fls. 644). Tal
despacho foi acolhido como Embargos Inominados que, admitidos e julgados, ensejaram o
Acórdão no 2402-011.819, no sentido de sobrestar o julgamento do Recurso Voluntário até
definição do processo de exclusão da USIMEGA do SIMPLES NACIONAL (656/658)
Julgado o processo que resultou na exclusão definitiva da USIMEGA do SIMPLES
NACIONAL, determinou-se o retorno dos autos a esta Turma para prosseguimento do julgamento.
Pautado o processo, foi proferido o Acórdão no 2402-012.485 para, saneando a inexatidão
material apontada, alterar o dispositivo do acórdão embargado para “dar provimento parcial ao
recurso voluntário interposto pela Recorrente, estabelecendo a multa de ofício no percentual de
75%; e, quanto aos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários, negar-lhes
provimento.” (fls. 697)
A USIMEGA opõe agora novos Embargos de Declaração, alegando a insubsistência
do V. Acórdão, pois, em seu entendimento, com o julgamento do processo em que foi reconhecida
a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, novo acórdão deveria ter sido proferido, para análise
também das razões trazidas pelas solidárias em seus Recursos Voluntários. (fls. 726/731)
Em juízo preliminar de admissibilidade, os referidos Embargos de Declaração foram
admitidos como Embargos Inominados, com o propósito de sanar o lapso manifesto suscitado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.
Conheço dos Embargos, eis que tempestivos, tendo sido também cumpridos os
demais requisitos de admissibilidade.
Entendo que assiste razão à Embargante em parte.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721726/2011-12
4
O Acórdão no 2402-011.819 foi proferido no sentido de sobrestar o julgamento do
Recurso Voluntário até a definição do processo referente à exclusão da USIMEGA do SIMPLES
NACIONAL, cuja consequência foi, corretamente, aguardar o desfecho do processo no
10920.721359/2011-57, antes do prosseguimento do presente feito, ou seja, antes da análise dos
Recursos Voluntários interpostos pelas solidárias PRETEC e TECNOSTAMP.
Em nenhum momento houve determinação de anulação do Acórdão 2402-003.567,
que entendeu como legítimo o crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias que
deixaram de ser recolhidas em razão da submissão da USIMEGA ao regime do SIMPLES NACIONAL.
Senão veja:
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES Nacional deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
A par disso, os recolhimentos relativos ao Simples, tidos como pagamentos
indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
Conforme redação da Súmula 76 do CARF, na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante
pago de forma unificada.
Ademais, o ato de exclusão do SIMPLES é julgado em autos próprios onde deve
ser respeitado o contraditório e a ampla defesa. Assim, tratando-se de
lançamento vinculado ao ato de exclusão, nos termos do art. 9o do Decreto
70.235/72, imprescindível a constatação de que existiu um processo de exclusão
do recorrente do SIMPLES, que foi julgado e o contribuinte dele teve ciência,
razão pela qual é necessário aguardar a definitividade da decisão.
Nesse sentido, eventual “cancelamento superveniente do ato de exclusão do
SIMPLES que motivou o ato de lançamento do crédito tributário causa o seu
cancelamento” (Acórdão no 2401-009.301, Relator Conselheiro Matheus Soares
Leite,Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de
11/03/2021, Publicado em 22/03/2021).
Como bem aponta a decisão embargada e o despacho de admissibilidade, a
decisão a ser aqui proferida depende da manutenção daquela relacionada ao
processo de exclusão do SIMPLES de no 10920.721359/2011-57.
Da análise do andamento processual deste no 10920.721359/2011-57, observo
que há pendencia de julgamento de embargos aclaratórios e inexistência de
trânsito em julgado, razão pela qual há a impossibilidade de ser, por ora, proferida
decisão aqui neste feito, sob pena de ineficácia e má utilização da gestão pública.
Nesse sentido, o entendimento do CARF é de sobrestamento do processo até que
seja julgado aquele relacionado ao processo de exclusão. Ou seja, deve ser
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721726/2011-12
5
sobrestado o julgamento no CARF, até a definitividade do processo no
10920.721359/2011-57.”
Decerto, caso o desfecho do processo de exclusão da USIMEGA do SIMPLES
NACIONAL tivesse sido diverso, o Acórdão no 2402-012.485, nos limites do que lhe é cabível em
sede de Embargos Inominados, teria revisitado a decisão anteriormente proferida, para
determinar o cancelamento da exigência tributária em análise.
No entanto, não foi esse o desfecho do processo relativo à exclusão da USIMEGA do
SIMPLES NACIONAL, o que levou esta Turma a ratificar os termos do Acórdão que anteriormente
havia reconhecido como devido o crédito tributário em questão, o que, de fato, ocorreu,
conforme se infere da passagem abaixo:
“Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES Nacional deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
(...)
Os autos vieram a julgamento e, nos termos do Acórdão 2402-011.819 (fls. 654),
esta Turma concluiu por acolher os embargos inominados admitidos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão
material neles apontada, sobrestar o julgamento do recurso voluntário até a
definitividade do julgamento do processo no 10920.721359/2011-57, cujo
acórdão do recurso voluntário foi anexado às fls. 661, com a conclusão de negar
provimento ao recurso voluntário, e o despacho dos aclaratórios, anexado às fls.
685, concluiu pela rejeição dos embargos.
A Informação Fiscal informa a definitividade da decisão.
Do exposto, sendo definitiva a exclusão do SIMPLES, procedente o lançamento
aqui realizado, de modo que os embargos inominados devem ser acolhidos, com
efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a
inexatidão material neles apontada, alterar o dispositivo do acórdão embargado
de “dar provimento parcial para que em relação à multa seja observado o limite
de 75%” para “dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto pela
Recorrente, estabelecendo a multa de ofício no percentual de 75%; e, quanto aos
recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários, negar-lhes
provimento.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos inominados.”
Nota-se, portanto, que, não obstante nunca tenha havido decisão determinando a
anulação do Acórdão 2402-003.567, o último acórdão proferido ratificou o entendimento
anteriormente adotado, já à luz da decisão definitiva que excluiu a USIMEGA do SIMPLES
NACIONAL.
Assim, quanto a este ponto, não há qualquer correção a ser realizada.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721726/2011-12
6
Entretanto, entendo que assiste razão à Embargante quanto à necessidade de
análise das razões apresentadas pelas solidárias PRETEC e TECNOSTAMP, uma vez que, embora a
parte dispositiva do Acórdão tenha consignado a negativa de provimento aos Recursos Voluntários
por elas interpostos, não houve emissão de juízo de valor específico acerca da responsabilidade
solidária de ambas, o que passo, agora a analisar.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO TECNOSTAMP E PRETEC – RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
Em seus Recursos Voluntários, alegam TECNOSTAMP e PRETEC tratar-se de pessoas
jurídicas com personalidade jurídica distinta, com sócios diversos, não havendo qualquer
comprovação de interferência gerencial ou administrativa por parte da USIMEGA ou vice-versa,
motivo pelo qual não se configuraria o alegado grupo econômico.
Muito embora as alegações das solidárias, o que se constatou durante o período de
fiscalização foi que USIMEGA, TECNOSTAMP E PRETEC (sem mencionar a BTOMEC, que deixou de
apresentar Recurso Voluntário) possuem, em seu quadro societário, membros pertencentes ao
mesmo núcleo familiar. Ainda, conforme se depreende do Relatório Fiscal, houve alterações
societárias ao longo dos anos, com alguns dos integrantes figurando no quadro societária de ao
menos duas das empresas. Ao final, até a lavratura do auto, verificou-se que os sócios majoritários
das empresas eram todos do mesmo núcleo familiar, residentes, inclusive, em mesmo endereço:
Sr. Wiland (pai - BTOMEC), à Sra. Cristina (mãe - TECNOSTAMP), à Srta. Leslie (filha - PRETEC) e ao
Sr. Wiland Júnior (filho – USIMEGA).
Ademais, restou evidenciado que todas as empresas eram, na prática, geridas pelo
Sr. Wiland, mediante instrumento público de procuração que lhe fora outorgado, conforme
registrado no Relatório Fiscal:
9.3. Toda a parte financeira das quatro empresas citadas no item 7, é gerida e
administrada pelo sócio-administrador Wiland Tiergarten na sede da empresa
BTOMEC. Através de instrumentos públicos as empresas nomearam Wiland
Tiergarten como seu procurador, a quem “CONCEDEM os mais amplos e
ilimitados poderes para o fim especial de GERIR E ADMINISTRAR”.

Ainda, verificou-se, a partir dos balanços patrimoniais das empresas, o
compartilhamento de recursos financeiros, registrados nas respectivas contabilidades sob a
rubrica de “empréstimo pecuniários” entre elas.

Ademais, a d. Fiscalização teve acesso à Reclamação Trabalhista ajuizada em face
das empresas BTOMEC, PRETEC e USIMEGA, na qual o Reclamante afirmou que “As rés pertencem
ao mesmo grupo econômico, nos termos do art. 2o da CLT, pois atuam no mesmo ramo de
atividade, possuem sócios em comum, utilizam a mão-de-obra dos mesmos empregados (inclusive
utilizaram a mão-de-obra do autor), são administradas pelas mesmas pessoas, possuem sócios de
fato em comum, utilizam os mesmos equipamentos e mão-de-obra de funcionários, bem como
funcionam praticamente no mesmo endereço.”
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.136 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721726/2011-12
7

Conforme consignado no Relatório Fiscal, referida Reclamação Trabalhista foi
encerrada mediante acordo formalizado com as três Reclamadas.

Saliente-se que nenhum desses fatos foi impugnado por meio de prova em
contrário pelas solidárias, razão pela qual se tornando incontroversos, ensejando o
reconhecimento da existência do Grupo Econômico de fato, aplicando-se à hipótese o
entendimento sumulado por este Conselho, conforme se infere da Súmula CARF no 210:
“As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.”

Nestes termos, entendo pela improcedência também dos Recursos Voluntário
interpostos pelas solidárias.
CONCLUSÃO

Pelo exposto, acolho parcialmente os Embargos Inominados opostos pela USIMEGA,
para, integrando o V. Acórdão que deu parcial provimento ao seu Recurso Voluntário, negar
provimento aos Recursos Voluntários interpostos pelas Solidárias, nos termos acima manifestado.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 745
DF CARF MF
Original